Tribunal: TJDFT
Processo: 0727502-23.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão acerca dos procedimentos necessários para reembolso, existindo as opções de depósito em conta ou estorno no cartão de crédito; quanto ao fato de o responsável ter enviado o último documento para a abertura do reembolso em 31/05/2022; em relação ao reembolso foi realizado no dia 20/06/2022; e, ainda, quanto ao pedido de redução do valor da indenização por dano moral. Requer a modificação do julgado e o prequestionamento da matéria.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei 9.099/95, alterado pela Lei 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
5. Os itens 13, 14 e 15 do Acórdão impugnado apresentam fundamentação clara acerca da matéria objeto dos presentes embargos de declaração: 13. Segundo as informações dos autos, o réu efetuou estorno parcial na data de 23.05.2022 quanto à quantia de R$12.000,00, paga com o cartão de crédito. 14. Contudo, em relação à restituição do montante de R$26.876,83, restou incontroversa a espera por 26 dias, verificando-se a demora desarrazoada, sobretudo diante de hipótese de pagamento decorrente de cobrança indevida e vultosa; bem como da inocorrência prestação do serviço em relação a tal valor. 15. Nesse cenário, cabível, ainda, a responsabilização do réu pela falha na prestação do serviço decorrente da demora desarrazoada na devolução de R$26.000,00, despendida em situação de emergência, em que se exigiu o pagamento antecipado para internação em UTI.
6. O item 16 do Acórdão de julgamento do Recurso fundamenta a razoabilidade da manutenção do valor da indenização extrapatrimonial por tratar-se de dois autores (paciente e seu filho/acompanhante no momento da internação em UTI), na condição socioeconômica das partes, na natureza da ofensa, nas peculiaridades do caso e na necessidade de desestimular condutas semelhantes.
7. Verifica-se que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.
8. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
11. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.